Tribunal: STF
Processo: AR 1083
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-03
Data de publicação: 1982-06-03

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO RESCISÓRIA.
- SÓ É CABÍVEL AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO DE MÉRITO (ART. 485,
"CAPUT", DO C.P.C.).
- NO CASO, A AÇÃO RESCISÓRIA VISA, EXCLUSIVAMENTE, A RESCINDIR ACÓRDÃO
QUE SE LIMITOU A MANTER DESPACHO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PELA OCORRÊNCIA DE ÓBICE REGIMENTAL (INCISO VI DO
ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F., ENTÃO EM VIGOR), E SE
FUNDA NA ALEGAÇÃO DE QUE ELE VIOLOU, LITERALMENTE, O CITADO
DISPOSITIVO E ARTIGOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RELATIVOS À
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL.
- AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO RESCISÓRIA: POSSIBILIDADE
JURÍDICA.
- EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO
ART. 267, VI, DO C.P.C.